Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-58.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003128-58.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
MONTEIRO NUNES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar a r. decisão de fls. 17/18,
proferida no dia 22 de junho de 2020, e determinar que seja desconsiderado
para fins de remição-estudo o período excedente ao limite previsto no inciso I,
do § 1o, do artigo 126, da Lei Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
2
VOTO No 27.304 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003128-58.2020.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ANTONIO MONTEIRO NUNES DE LIMA
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena.
Estudos. Interpretação do artigo 126, § 1o, inciso I,
da LEP - É bem verdade que a mens legis é
recompensar
o
reeducando
pelos
esforços
empreendidos para sua efetiva ressocialização,
premiando-o, por meio da redução de sua pena,
pelos estudos e trabalho realizados enquanto
expia sua sanção. Todavia, a remição da pena há de
seguir a disciplina legal pertinente. E esta, em seu
turno, prevê a remição de um dia de pena a cada
doze horas de frequência escolar, divididas, no
mínimo, em três dias. Partindo da previsão legal, a
adoção de raciocínio diverso, com a consideração
de tempo de estudo que excede as 4 horas diárias,
possibilitaria, ao término, remição maior que a
prevista em lei. Jurisprudência majoritária do E.
STJ e desta c. Câmara. Recurso ministerial provido.
Vistos.
O Ministério Público interpôs o presente agravo em execução
penal, inconformado com a r. decisão (fls. 17/18) proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que considerou o
período de estudo que excedeu quatro horas diárias (10 minutos durante o
período de 13/08/2018 a 13/03/2020), totalizando 954 horas de estudo e
declarando como remidos a quantidade de 79 dias.
A i. Representante do Parquet, em suas razões de recurso
(fls.01/04), em síntese, defendeu a aplicação do disposto no § 1o, do artigo 126,
da LEP, afirmando que o sentenciado tem direito a remir 01 dia de pena a cada
12 horas de frequência escolar, divididas, no máximo, em 03 dias. Ou seja,
requereu a desconsideração, para fins de remição, do tempo excedente a 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
3
horas diárias de estudo.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 22/26).
Mantida a decisão agravada (fls. 27), a DD. Procuradoria de Justiça
ofereceu o seu parecer, opinando pelo provimento do recurso (fls.36/44).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MD. Magistrado sentenciante, que
encontra certo eco na jurisprudência, é caso de provimento do recurso.
A matéria, como bem aclarou a decisão combatida, é disciplinada
pelo artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, que carrega a seguinte redação:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão
de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
É bem verdade que a mens legis é recompensar o reeducando pelos
esforços empreendidos para sua efetiva ressocialização, premiando-o, por meio
da redução de sua pena, pelos estudos e trabalho realizados enquanto expia sua
sanção.
Todavia, a remição da pena há de seguir a disciplina legal
pertinente. E esta, em seu turno, prevê a remição de um dia de pena a cada doze
horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias. Partindo da
previsão legal, a adoção de raciocínio diverso, como aquele adotado no r.
decisum, possibilitaria, ao término, remição maior que a prevista em lei

exemplificativamente, o apenado que estudar 6 horas diárias, teria remido um
dia de sua pena após, apenas, dois dias de estudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
4
A mesma ratio pode ser aplicada, em sua essência, ao caso
concreto, no qual foi excedida, diariamente, a média aritmética de 4 horas (em
dez minutos).
Há, é pertinente citar, divergência jurisprudencial sobre esse tema.
Em recente julgado, a Sexta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, trouxe o seguinte entendimento:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO.
LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO.
TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE
DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM
A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.
1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses
de remição da pena: por trabalho ou por estudo.
2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.o,
do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de
pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3
dias.
3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a
jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de
superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras
devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária,
hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins
de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe
28/09/2018).
4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a
referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia
de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para
o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao
descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12
(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior,
ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo,
em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
5
dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas
de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da
remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da
intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento,
no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito
da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela
legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126
como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de
remição para impedir que apenas as horas excedentes de
estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está
proibido
expressamente
para
nenhuma
das
duas
circunstâncias.
5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de
vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador
por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o
princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades
redutoras
de
danos
sejam
aproveitadas,
evitando-se
desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão
é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação
ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la
para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque
Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.a Ed. São Paulo:
Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420).
6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o
Paciente
frequentou
curso
de
ensino
regular
ou
profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12
horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite
legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado
para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese
de remição por trabalho.
7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade
escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja
computada para fins de remição, contada conforme a
primeira parte do inciso I, do § 1.o, do art. 126, da Lei de
Execução Penal.
(HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado
em
04/08/2020,
DJe
14/08/2020.
Grifos
da
reprodução.)
Esse não pode ser tido, de todo modo, o entendimento consolidado
daquela Turma, diante da existência de julgados em sentido contrário, como o
que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
6
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO. HORAS EXCEDENTES. ISONOMIA
A HORAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ISONOMIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MANTIDA
DECISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O decisum está em consonância com os exatos termos
do art. 126 da LEP. A jornada máxima de estudo fixada em
4 horas por dia é especificada pela literalidade normativa,
o que não ocorre no caso de remição para os dias de
trabalho, prevista no inciso II do mesmo dispositivo - art.
126, § 1o, da Lei 12.433/2011, não havendo portanto que
falar em isonomia.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 522.304/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019.
Grifos da reprodução.)
A Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por sua vez, já se
manifestou pela limitação da carga horária diária:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. ART. 126, § 1o, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS. REMIÇÃO DA PENA PELA FREQUÊNCIA A CURSO DE
ENSINO FORMAL QUE DEVE OCORRER À RAZÃO DE 1 (UM)
DIA DE PENA PARA CADA 12 (DOZE) HORAS DE ESTUDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A contagem de tempo para remição da pena, pela frequência
a curso de ensino formal, deve ocorrer à razão de 1 (um) dia de
pena para cada 12 (doze) horas de estudo (art. 126, § 1o, inciso
I, da Lei de Execuções Penais, com redação conferida pela Lei n.
12.433/2011).
2. Em hipótese similar à que ora se cuida (remição pelo
trabalho), ressaltou-se que ''A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça exige, para a remição da pena pelo trabalho,
nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, jornada não
inferior a seis nem superior a oito horas diárias, de forma que
o cálculo se dá pela quantidade de dias efetivamente
trabalhados e não pelas horas'' (HC n. 462.464/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
20/9/2018, DJe 28/9/2018).
3. Assim, não há que se falar em cálculo da remição
considerando-se
as
horas
estudadas,
mas,
sim,
a
quantidade de dias efetivamente estudados.
4. Agravo regimental não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003128-58.2020.8.26.0509 -Voto no
7
(AgRg no HC 425.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
27/06/2019)
E o bojo desse acórdão ratifica o limite diário de 4 horas por dia de
estudo.
Também esta c. Câmara Criminal já teve a oportunidade de se
manifestar no mesmo sentido, em Acórdão de relatoria do exmo. Des. Francisco
Orlando, que com clareza asseverou que:
(...) a Lei de Execução Penal limita a carga horária diária para
fins de remição por estudo, estabelecendo que não pode
exceder a quatro (4) horas. Essa é a melhor interpretação do
artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, o qual dispõe que se pode
remir um dia de pena para cada 12 horas de estudo, divididas
em, no mínimo, três (3) dias.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000613-32.2019.8.26.0637;
Relator (a): Francisco Orlando; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais;
Data
do
Julgamento:
07/10/2019;
Data
de
Registro:
10/10/2019)
Diante de tal orientação jurisprudencial, que traz a mais abalizada
análise do dispositivo legal pertinente, de rigor a reforma da r. decisão
combatida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para
reformar a r. decisão de fls. 17/18, proferida no dia 22 de junho de 2020, e
determinar que seja desconsiderado para fins de remição-estudo o período
excedente ao limite previsto no inciso I, do § 1o, do artigo 126, da Lei Execução
Penal.
ALEX ZILENOVSKI Relator